Tribunal: CARF
Processo: 11234.720045/2022-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720045/2022-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.022 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto
do Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro da Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade
Camerano, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado)
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO (fls 19.715/19.769) interposto em face do
Acordão n° 106-034.135 (fls, 19.623/19.640) proferido pela 4° Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ06) no qual julgou improcedente a impugnação contra o Auto de
Infração e anexos para exigência de crédito tributário no montante de R$ 386.435.742,21
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a
autoridade autuante registra a omissão de receitas não operacionais.
A situação concreta reside no fato da Recorrente ter obtido sucesso em ação
judicial com direito de excluir o ICMS da base cálculo nos preços que fornece para efeito de
apuração de PIS e COFINS, conforme trechos abaixo do relatório fiscal:
Por meio de Ação Judicial, a Fiscalizada granjeou o direito de excluir, do preço dos
itens que fornece, o valor do ICMS, para efeitos de apuração da COFINS e do PIS.
Concerne-se ao MSI/Mandado de Segurança Individual, ajuizado em 16.10.2006, na
Seção Judiciária Federal em São Luís - MA, sob o Processo Número 0005323-
66.2006.4.01.3700 (Doc.02), com trânsito em julgado da respeitante Sentença em
24.10.2018.
Os termos sentenciados são como segue, in verbis:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720045/2022-91
Fl. 19773
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

“ANTE O EXPOSTO, acolho os pedidos formulados na petição inicial (CPC 269 I),
reconhecendo o direito da Impetrante de (i) excluir da base de cálculo PIS e da COFINS
a parcela relativa ao ICMS e de (ii) compensar o que recolheuo que recolheu
indevidamente a tais títulos, com parcelas vencidas e/ou vincendas, observada a
prescrição quinquenal, dando-se a compensação com quaisquer dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições incidentes
sobre a folha de salários, nos termos do art. 26 da Lei n.° 11.457/2007.
Submeter-se-ão os valores da condenação à correção monetária e a juros de mora
segundo as regras contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal, aprovado pela Resolução do Conselho da Justiça Federal n. 134, de
21 de dezembro de 2010.”
A Recorrente exerceu seu direito creditório através de PER/DCOMP, conforme
relatado no TVF:
Exercendo o direito creditório judicial, a Fiscalizada postulou o PER/DCOMP (Pedido
de Restituição/Declaração de Compensação) exordial 36555.37907.310120.1.3.57-8699
(Doc.04), consignando a origem do crédito, da exclusão do ICMS da base de cálculo de
PIS e COFINS, em sentença definitiva na Ação Judicial
0005323-
66.2006.4.01.3700/JFMA, com cifra atualizada de R$ 792.474.762,18. Segue a
condizente reprodução.
[...]
Na contraparte, as Declarações de Compensação adstritas àquele PER, que chegam, ao
menos, a setenta e oito (Doc.05), vêm prosseguindo desde o acolhimento do condizente
Pedido de Habilitação do Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado, escopo do Processo Administrativo 10.320-722.390/2019-21 (Doc.06).
No curso da fiscalização, ao ser questionada sobre os valores declarados em
PER/DCOMP, a Recorrente afirma que obteve direito de créditos no período de 11/2001 à
01/2019, contudo ofereceu valores à tributação apenas para o período de 11/2001 à 01/2009,
seguindo orientações da ANEEL.
A autoridade autuante complementa no TVF da seguinte forma:
Portanto, a Fiscalizada afirma ter, em 12/2018, submetido ao IRPJ e à CSLL o crédito
conexo ao período de 11/2001 a 01/2009. Quanto ao período 02/2009 a 01/2019, invoca
regulação da ANEEL e anota que o crédito correlato deverá se reverter aos
consumidores, mesmo ciente das respectivas indefinições de parâmetros e forma. A
Fiscalizada também aventa, quanto ao crédito reconhecido como receita e assim
tributado, que a ANEEL poderá “modificar a legalidade” dessa tributação.
Em valores, foram escriturados pela Recorrente ao final do ano de 2018 o
reconhecimento contábil do crédito total de R$ 756.448.724,78, contudo ofereceu a tributação
apenas R$ 175.861.355,42 (referente ao período de 11/2001 à 01/2009), ficaram de fora da base
de cálculo para tributação: R$ 580.587.369,36.
Ao final a autoridade autuante resume o lançamento da seguinte forma:
“5 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO: IRPJ E CSLL SOBRE O CRÉDITO DE COFINS E
PIS PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO
(...)
I – Por disposição legal, incidem IRPJ e CSLL sobre o Crédito de COFINS e PIS
Passível de Compensação, procedente da Exclusão do valor do ICMS integrante do
preço dos itens fornecidos pela Fiscalizada. Com efeito, fundamentalmente, o CTN dá o
fato gerador do IRPJ como a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica do
sujeito passivo. Por seu turno, a CSLL tem a si estendidas previsões legais atribuídas ao
IRPJ como dispostos no repertório legislativo acima consignado.
Fl. 19774
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

II – O Ato Declaratório Interpretativo 25/2003, da Secretaria da Receita Federal, de sua
parte estipula que quantias restituídas à conta de repetição de indébito tributário
sujeitam-se ao IRPJ e à CSLL, quando, em períodos de apuração anteriores, tais valores
foram aplicados como despesas dedutíveis na determinação do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL.
III – Entre outros diplomas e dispositivos da legislação tributária, aplicam-se ao caso
presente a Lei 5.172/1966 (Art. 43), a Lei 6.404/1976 (Art. 187, caput, II), o Decreto-
Lei 1.598/1977 (Art. 6o, caput, e §§1o, 2o e 4o; Art. 7o, caput, e §6o; Art. 11, §2o; Art. 67,
caput e XI), a Lei 7.450/1985 (Art. 18), a Lei 7.689/1988 (Art. 6o), a Lei 7.787/89 (Art.
8o), a Lei 8.383/1991 (Art. 44), a Lei 8.981/1995 (Art. 37, §1o), a Lei 9.249/1995 (Art.
2o; Art. 4o; Art.13; Art. 24; Art. 25), a Lei 9.430/1996 (Art. 53), o Ato Declaratório
Interpretativo SRF 25/2003 (Art. 1o; Art. 2o; Art. 3o), a Solução de Consulta Interna
COSIT RFB 651/2017 (Doc.21), o Decreto 9.580/2018 (Art. 258; Art. 259; Art. 260,
caput e II; Art. 265; Art. 290; Art. 300). E, à conta de referência, a Solução de Consulta
COSIT RFB 92/2021 (Doc.22).
IV – A Fiscalizada anota (31.12.2018) em ECD o total do Crédito de COFINS e PIS,
fruto da Exclusão do ICMS da respectiva Base de Cálculo, na cifra de R$
756.448.724,78. Não obstante, registra oferecer a tributação (de IRPJ e CSLL) apenas
R$ 175.861.355,42, ou menos de 23,25%. A diferença de R$ 580.587.369,36 não é
tributada, a pretexto de eventual restituição aos consumidores, imprecisa e indefinida,
que seria normatizada pela ANEEL. Esta, inclusive, poderia vir a modificar a legalidade
da tributação parcial já ocorrida.
V – A despeito da incerta restituição aos consumidores, é certo que a Fiscalizada vem
formulando Declarações de Compensação, fundadas no seu direito creditório judicial,
cujos valores já superam R$ 700 milhões (Doc.05). Na matéria, tal Compensação do
Crédito vai escriturada a débito de Compensação Impostos e Contribuições–
2113110001 e a crédito de PIS/COFINS–1124120042 e 1124120041.
VI – A Nota Técnica 37/2020-SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL é datada de 16.03.2020.
Portanto, não poderia ter subsidiado a decisão da Fiscalizada de abster-se de tributar a
parcela do Crédito no valor de R$ 580.587.369,36, como denotam os registros de
31.12.2018 na sua ECD. Com efeito, entre as respectivas datas, transcorrem-se mais de
14 meses.
VII – O vácuo no disciplinamento do repasse integral de créditos da COFINS e PIS, que
alude a Nota Técnica 37/2020-SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL/16.03.2020, não está à
mercê de controle, nem de exatidão, tampouco de certeza. Ainda assim, poderia sujeitar-
se a debates administrativos e/ou judiciais. E, mesmo após pacificada sua disciplina,
poderiam sobrevir percalços em sua execução. Com efeito, na perspectiva presente,
como sói acontecer, o futuro nunca são fatos, mas expectativas e suposições sem
garantia de concretude. Isto também se aplica ao repasse integral de créditos aos
consumidores.
VIII – Mesmo que as precitadas expectativas e suposições pudessem (em abstração com
fins meramente argumentativos) ter materialização assegurada, é incerto que ainda não
houvesse decaído o direito da Fazenda Pública Federal de lançar concernentes IRPJ e
CSLL.
IX – Em todo caso, como repisado, os créditos da repetição de indébito sujeitam-se a
IRPJ e CSLL. Neste sentido, o entendimento corrente ou futuro da ANEEL sobre a
matéria, manejado por Nota Técnica ou outro instrumento, não tem o condão de
transfigurar a legislação tributária. A Fiscalizada efetivamente deve submeter a
tributação todo o crédito reconhecido e, na hipótese de eventual restituição de valores,
lançá-los-á, oportunamente, como despesa. Como se vê, não há obstáculos de ordem
contábil, nem lógica.
X – Dessarte, omissa a Fiscalizada em submeter, ao IRPJ e à CSLL, os créditos de
COFINS e PIS provenientes da repetição de indébito reconhecida judicialmente, é
mister que tal lacuna venha à ordem por via de lançamento de ofício. Neste particular, a
Fl. 19775
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

parcela que fora deixada à margem de tributação, como já se constatou, alcança R$
580.587.369,36. Segue a correspondente Demonstração.”

A fiscalização examinou, ainda no curso da fiscalização, os JUROS relacionados
ao crédito reconhecido e a incidência de PIS e COFINS, sendo o detalhamento transcrito nos
tópicos 6 e 7 do TVF, transcritos abaixo:
“6 – EXAMES: JUROS SOBRE O CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
INCIDÊNCIA DE COFINS E PIS
Nos termos do que já foi examinado, demonstrado, fundamentado e comprovado neste
TÓPICO e/ou em seus predecessores, é devida integral tributação dos juros em apreço
(02/2009 a 01/2019).
O levantamento de COFINS e PIS já efetuado pela Fiscalizada, como exposto há pouco,
cobre apenas parcialmente a extensão de tempo (11/2001 a 01/2009) a que diz respeito a
repetição de indébito tributário estudada, no que a acompanham seus respectivos juros.
Como foi aduzido, a Fiscalizada, consoante a Sentença Judicial, aplicou juros da Taxa
SELIC até março de 2019, ao apurar os créditos a que faz jus, uma vez que o Pedido de
Habilitação de Crédito (Doc.05) é de 26.03.2019. O termo inicial, situou-o em março de
2001, sucessor do mês do pagamento conexo aos fatos geradores de janeiro de 2001.
O termo final, de sua parte, aprazou-o em março de 2019, mês em que se formulou a
Habilitação de Crédito em comento, com incidência de juros a 1%, nos termos da
legislação.
Atualizados até março de 2019, os Juros dessa apuração, quanto ao período de 02/2009
a 01/2019 (cujos créditos e juros correspondentes a Fiscalizada não ofereceu à
tributação), somam (Doc.05) R$ 159.363.459,91 (R$ 123.960.149,66 dos juros
incidentes sobre os Créditos da COFINS e R$ 26.912.400,92, do PIS). Com efeito, tais
Juros, em conjunto com os créditos de COFINS e PIS, foram afastados da incidência
dessas mesmas Contribuições em 31.12.2018, à diferença do que se fez (corretamente)
com as parcelas dos Créditos e Juros referentes ao período de 12/2001 a 01/2009. O
lançamento de ofício incidirá sobre o valor desses Juros, atualizados até 31.12.2018, no
encerramento do exercício de 2018. Observado o Pedido de Habilitação do Crédito
(Doc.05), a recomposição do valor atualizado, sob a Taxa SELIC aplicável até o mês do
fato gerador conexo ao Crédito Habilitado até 31.12.2018, ter-se-á R$ 150.872.550,58
em Total dos Juros (R$ 130.936.464,32 sobre os créditos de COFINS e R$
28.426.995,59, de PIS). Segue demonstração.

7 – LANÇAMENTO DE OFÍCIO: COFINS E PIS SOBRE OS JUROS CONEXOS AO
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE
Pelo relatado no TÓPICO “6” e nos demais, onde couber, decorrem as inferências que
seguem:
I – O Ato Declaratório Interpretativo 25/2003, da Secretaria da Receita Federal, por seu
Artigo 3o, dá como receita nova os juros auferidos sobre repetição de indébito tributário,
que, assim, sujeitam-se à incidência do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS.
Fl. 19776
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

II – Na presente sede de lançamento de ofício, a tributação do IRPJ e da CSLL está
tratada em TÓPICO específico deste RELATÓRIO FISCAL.
III – O crédito tributário a lançar, à conta das receitas financeiras consistentes nos Juros
auferidos pela Fiscalizada, incidentes sobre os Créditos de COFINS e PIS reconhecidos
judicialmente (decisão definitiva), remetido no TÓPICO “6”, alcança R$
150.872.550,58.
IV – Entre outros diplomas e dispositivos da legislação tributária, aplicam-se ao caso
presente a Lei 5.172/1966 (Art. 43), a Lei Complementar 7/70, a Lei Complementar
70/91, a Lei 6.404/1976 (Art. 187, caput, II), o Decreto-Lei 1.598/1977 (Art. 6o, caput, e
§§1o, 2o e 4o; Art. 7o, caput, e §6o; Art. 11, §2o; Art. 67, caput e XI), a Lei 7.450/1985
(Art. 18), a Lei 7.689/1988 (Art. 6o), a Lei 7.787/89 (Art. 8o), a Lei 8.383/1991 (Art.
44), a Lei 8.981/1995 (Art. 37, §1o), a Lei 9.249/1995 (Art. 2o; Art. 4o; Art. 13; Art. 24;
Art. 25), a Lei 9.430/1996 (Art. 53), Lei 9.715/98, Lei 9.718/99, Lei 10.637/02, Lei
10.833/03, Lei 11.941/09, o Ato Declaratório Interpretativo SRF 25/2003 (Art. 1o; Art.
2o; Art. 3o), a Solução de Consulta Interna COSIT RFB 651/2017 (Doc.21), o Decreto
9.580/2018 (Art. 258; Art. 259; Art. caput e II; Art. 265; Art. 290; Art. 300) e a Solução
de Consulta COSIT RFB 92/2021 (Doc.22). V – Obrigada ao lucro real, face às cifras
de suas Receitas, a Fiscalizada está sujeita à COFINS e ao PIS Não Cumulativos. Em
conformidade com as Leis 10.637/02 e 10.833/03, sem prejuízo de outros diplomas,
sobre os valores das receitas objeto deste TÓPICO se impõem as Alíquotas de 7,6%
(COFINS) e 1,65% (PIS), na determinação do quantum debeatur a título dessas
Contribuições.
(...)”
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e formalizou a correspondente
Impugnação (fls. 15.221/15.276), na data de 22/03/2022.
O contribuinte apresenta, em sua defesa, os seguintes pontos argumentativos, que
foram expostos pelo julgador em primeira instância, que tomo a liberdade de reproduzir:
Impugnação
Em 22/03/2022 (fls. 15.219), a interessada apresentou impugnação, fls. 15.221 a 15.276,
onde informa, em síntese fundamentalmente, o seguinte:
julgou o fisco que não havia certeza a respeito da determinação da ANEEL para que os
valores compensados pelo Impugnante fossem restituídos aos consumidores finais de
energia elétrica, prevalecendo, mesmo que assim não o fosse, a obrigação de tributar
integralmente o direito creditório, pois “na hipótese de eventual restituição de valores,
lançá-los-á, oportunamente, como despesa” – apontando aparente solução para o dilema
de se oferecer à tributação valores que juridicamente não são de titularidade do
Impugnante;
Todavia, o lançamento de ofício não deve prosperar em absoluto, visto que o fisco
impõe o recolhimento de IRPJ e reflexos sobre parcela em que o Impugnante
sabidamente não tem disponibilidade jurídica;
Diferentemente do que sói ocorrer na execução de serviços não regulados (não sujeitos
a tarifa pública), os tributos incidentes sobre o consumo e repassados nas faturas de
energia elétrica, tal qual o ICMS e o PIS/COFINS, não integram a receita operacional
do concessionário;
Que o PIS e a COFINS, obedecem ao princípio da neutralidade hospedado no art. 9o,
§3o, da Lei no 8.987/1995, não devendo impactar na remuneração (e, portanto, na receita
tributável) do Impugnante;
Nesse contexto é que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em
recurso repetitivo de que “é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor
correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social -PIS e da
Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela
Fl. 19777
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

concessionária.” (Resp 1.185.070/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe. 27.9.2010);
No julgamento do paradigma acima mencionado, destacou o STJ que a alteração no
regime de apuração do PIS/COFINS promovida pelas Leis no 10.637/2002 e
11.833/2003, que estabeleceram a não-cumulatividade daquelas contribuições, implicou
na impossibilidade de determinar previamente o valor que passou a ser despendido
pelos concessionários para fazer frente a esse custo, o que motivou a ANEEL a definir
nova metodologia para as concessionárias “adicionarem à tarifa de energia elétrica
homologada pela ANEEL os percentuais relativos ao PIS/PASEP e a COFINS”,
conforme Nota Técnica no 117/2005-SFF/SER/ANNEL;
Assim, amparada na premissa de que o custo PIS/COFINS deve constituir elemento
neutro em relação à remuneração das distribuidoras, a ANEEL instaurou o processo de
Tomada de Subsídios no 5/2020 onde (i) reafirmou o entendimento de que o crédito
decorrente dos pagamentos a maior do PIS/COFINS em face da agregação indevida do
ICMS deve ser restituído aos consumidores, e (ii) destacou a necessidade de padronizar
o procedimento pelo qual as distribuidoras realizarão referida devolução aos
consumidores, como se observa dos termos da Nota Técnica no 37/2020–
SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL;
Cabendo-lhe também reger a forma em que as concessionárias devem promover a
devolução do PIS/COFINS cobrado a maior dos consumidores, a ANEEL editou a Nota
Técnica n° 9/2021–SFF/SGT/SRM/SMA/ANEEL;
Não obstante o debate relacionado à devolução do crédito aos consumidores por meio
da redução da receita homologada nos processos tarifários, é incontroversa a obrigação
do Impugnante devolver integralmente aos consumidores o PIS/COFINS objeto da
repetição do indébito, essencialmente ante ao princípio da neutralidade estabelecido
pelo art. 9o, § 3o, da Lei no 8.987/1995;
Em reforço ao que ora expôs, destaque-se os termos do Parecer no
00050/2022/PFANEEL/PGF/AGU, de 04 de março de 2022, no qual a Procuradoria
Federal junto à ANEEL examinou “se a exigência do tributo antes apurado e adicionado
ao preço cobrado do consumidor de energia elétrica foi revista pela redução da base de
cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, caberia a restituição desses valores a quem de fato
os suportou: os consumidores de energia elétrica. Desse modo, o resultado das ações
judiciais deveria ensejar alteração das tarifas de energia elétrica, em benefício dos
consumidores;
Portanto, à medida em que o Impugnante promove a compensação do indébito tributário
resultante da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, os respectivos valores são
retornados aos consumidores finais por meio de componente financeiro redutor no
reajuste da tarifa de energia elétrica;
Ademais, conclui-se que o Impugnante cometeria ato ilícito (apropriação indébita e
enriquecimento ilícito) caso arvorasse-se titular do direito creditório em testilha, do que
também se infere a improcedência do argumento vertido pelo fisco no sentido de que
inexistiria certeza a respeito da obrigação de restituir o crédito aos consumidores, mas,
em suas palavras, meras “expectativas e suposições sem garantia de concretude”;
Que, através da Resolução Homologatória no 2.925/2021, a ANEEL validou a revisão
tarifária do Impugnante, reconhecendo como componente financeiro negativo o valor de
R$ 128.196.976,04, correspondente ao PIS/COFINS então já compensado e, portanto,
apto a ser devolvido aos consumidores;
Desse modo, decorre da compensação do crédito no valor de R$ 128.196.976,04 a
redução tarifária proporcional e, consequentemente, a diminuição do faturamento do
Impugnante na fração correspondente, sendo tal diferença (valor que deixa de ser
faturado) reconhecida na conta de resultado e, consequentemente, submetida à
tributação
Nessa sistemática, não há diminuição da receita tributável e, por lógico, prejuízo ao
Erário, já que ao fim é tributado o montante do faturamento considerada a tarifa sem a
Fl. 19778
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

redução correspondente ao crédito compensado o que é feito também porque o direito
creditório não foi (corretamente) tributado quando processados os PER/DCOMPs;
Destaca-se que a contabilização do aludido encargo regulatório (equivalente ao valor do
crédito recuperado de PIS e COFINS) tem fundamento na Portaria Interministerial
MF/MME no. 296/2001, que estabeleceu procedimento uniforme para reajustamento das
tarifas de energia elétrica com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos de concessão do setor;
Tratando da questão, o Ato Declaratório Executivo COSIT no. 20, de 13 de julho de
2015, ao relacionar os atos administrativos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) que não contemplam modificação ou adoção de novos métodos ou
critérios contábeis, declarou que o “OCPC 08 – Reconhecimento de Determinados
Ativos e Passivos nos Relatórios Contábil Financeiros de Propósito Geral das
Distribuidoras de Energia Elétrica” não provoca efeitos na apuração dos tributos
federais (art. 2o);
No caso, apenas quando homologado pela ANEEL a revisão tarifária do Impugnante é
que se atenderam, na linha da norma acima citada, “todos os quesitos necessários para o
reconhecimento do ativo ou passivo”;
Para além de respeitar as regras regulatórias do setor, como demonstrado alhures,
entende o Impugnante que o reconhecimento da receita pertinente às parcelas da
diferença do faturamento verificada após a revisão tarifária, face, relembre-se, à
diminuição da tarifa associada à devolução aos consumidores do crédito do
PIS/COFINS, tem escora no art. 35 da Lei no 12.973/2014, que assim determina o fluxo
de reconhecimento da receita tributável oriunda de contratos de concessão de serviços
públicos;
Nessa ótica, e uma vez demonstrado que o Impugnante reconhece como receita
tributável a parcela não faturada em razão da redução tarifária oriunda do crédito
compensado, não há espaço para o lançamento de ofício ora em testilha, posto não
caracterizada a existência de renda ou acréscimo patrimonial em relação ao direito
creditório;
Subsidiariamente, defende a não incidência tributária sobre os juros agregados à
repetição do indébito tributário;
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao deslindar o Recurso Extraordinário n°
1.063.187, julgado sob o regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que: “É
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic
recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (Tema 962);
A tese assenta-se na compreensão de que os juros de mora não representam acréscimo
patrimonial e, por isso, não podem compor a hipótese de incidência do IRPJ e da CSLL;
Assim, o pagamento da parcela equivalente à taxa SELIC na repetição do indébito
tributário tem a função dupla de recompor o patrimônio do contribuinte pela agregação
de correção monetária e de taxa de juros legais ao valor do tributo indevidamente pago à
Fazenda Pública, reforçando, na espécie, a natureza de indenização de danos
emergentes;
Em que pese a tese enunciada no citado Tema 962 da Suprema Corte explicitar apenas a
impossibilidade da incidência do IPRJ e da CSLL sobre os juros Selic, em razão dos
limites da lide posta a sua apreciação (sendo defeso aos juízes conhecerem de questões
não suscitadas pelas partes), o fato é que o entendimento abrange todas as espécies de
indenização por dano emergente, em relações de Direito Público ou de Direito Privado;
Portanto, a mesma ratio decidendi avocada no julgamento do referido Tema 962 é
aplicável em relação ao PIS e à COFINS, cuja base de cálculo também não pode
extravasar, sob o ângulo da receita bruta, o conceito de acréscimo patrimonial, no
sentido de signo de riqueza própria passível de ser alvo da relação jurídico tributária;
Delimitadas as balizas que demarcam a hipótese de incidência das exações em testilha, e
considerando-se que os julgamentos administrativos devem observar as decisões
Fl. 19779
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

proferidas pelo STF em repercussão geral, consoante art. 62, § 1o, do Regimento Interno
do CARF, c/c art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, afigura-se injurídica a
cobrança do IRPJ/CSLL e do PIS/COFINS sobre os valores correspondentes à Selic
recebida pelo Impugnante na repetição do indébito objeto da autuação, visto que
referida parcela não representa acréscimo patrimonial, consoante fixado em repercussão
geral pela Suprema Corte (Tema 962);
Ao final, alega ainda sobre a necessidade de observância do benefício de redução do
IRPJ e adicional a que faz jus o impugnante;
Informa que goza, desde à época da ocorrência dos fatos geradores narrados na peça de
autuação (ano-calendário de 2018), de redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
do seu adicional (documento acostado), em face de ser beneficiário de programa de
incentivo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). O
benefício foi reconhecido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís -
MA por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 55, de 02 de julho de 2021;
No caso, sendo o Impugnante beneficiário de redução do IRPJ, deveria a autoridade
fiscal, consoante mandamento insculpido no art. 142 do Código Tributário Nacional,
apurar a matéria tributável e quantificar o imposto devido de acordo com a normas
aplicáveis ao Impugnante, ou seja, considerando a benesse, de modo a fazer incidir a
redução de 75% do IRPJ e do adicional com base no lucro da operação, ajustado pela
alteração pelo próprio fisco perpetrada no lucro líquido do exercício (art. 626 do
RIR/2018);
Assim, não poderia a fiscalização, ao debruçar-se sobre a contabilidade do Impugnante
para fins de revisão e apuração de imposto de renda supostamente devido, olvidar a
necessária aplicação da norma de isenção parcial aplicável, devendo o auto de infração
hostilizado ser reformado nesse sentido, a fim de se expurgar do lançamento a parcela
do IRPJ e do adicional exigida em desconforme com o benefício fiscal reconhecido ao
Impugnante pelo citado Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 55, de 02 de julho de
2021
Em seu voto, o julgador de primeira instância ressalta que a autoridade
administrativa se encontra vinculada ao cumprimento da legislação tributária e que são
ineficazes alegações relacionadas ao cumprimento de notas técnicas emitidas pela agência
reguladora do setor no qual a Recorrente encontra-se subordinada, notadamente quando esta
determinação altera e/ou interpreta dispositivos da legislação tributária.
Em relação ao lançamento de ofício referente a cobrança do PIS/COFINS sobre a
parcela relativa aos juros SELIC que integram o direito creditório, não foi aceita a tese da defesa
que o caso deveria ser acolhido nos termos do Tema 962 de repercussão geral do STF, tendo em
vista que a inconstitucionalidade apontada pela Suprema Corte se refere a incidência de IRPJ e
da CSLL, mas não se refere à incidência do PIS e da COFINS.
Sobre a retirada de parte do lançamento de parcela do IRPJ e adicional em
desconforme com o benefício fiscal que a Recorrente alega possuir conforme Ato Declaratório
Executivo DRF/SLS n° 55 de 2021, o pedido foi negado pois não houve comprovação das
exigências formuladas no art. 2° do supracitado ADE.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 19.715/19.769), afirmando que a
decisão merece ser reformada e divide as alegações em 5 (cinco) tópicos:
a) Da impossibilidade de tributação do direito creditório (repetição de indébito).
Peculiaridades do regime de concessão do serviço público de distribuição de energia
elétrica (fls. 19.722)
b) Ausência de acréscimo patrimonial da Recorrente. Inexistência de disponibilidade
sobre os valores de repetição de indébito (fls. 19.740)
c) Da efetiva tributação dos valores pertinentes à repetição de indébito (fls. 19.747)
Fl. 19780
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

d) Impossibilidade de incidência tributária sobre os juros agregados à repetição do
indébito. Inconsistência da decisão atacada (fls. 19.756)
e) Da necessidade de observância do benefício de redução do IRPJ e adicional a que faz
jus a Recorrente (fls. 19.762)
Observa-se que são os mesmos argumentos da impugnação e ao final conclui da
seguinte forma:
Diante de todo exposto, depreca para que seja conhecido e provido o presente recurso
voluntário para, diante da manifesta ausência de disponibilidade da Recorrente sobre os
valores pertinentes à repetição de indébito reconhecida pelo Mandado de Segurança no.
0005323-66.2006.4.01.3700, não constituindo acréscimo patrimonial da Recorrente,
determinar o cancelamento da exigência de crédito tributário sobre tais valores.
À título de pedido subsidiário, na forma prevista no art. 326 do Código de Processo
Civil2, aplicado acessoriamente ao presente feito, requer i) sejam deduzidos do
lançamento de ofício os valores pertinentes ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre as
parcelas contabilizadas pela Recorrente na conta de resultado, correspondentes aos
valores do crédito do PIS/COFINS restituído aos consumidores de energia elétrica; ii)
em face da manifestação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema
962), seja cancelada a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os juros Selic que
compõem a repetição de indébito; e iii) seja expurgado do lançamento a parcela do IRPJ
e do seu adicional exigida em desconforme com o benefício fiscal reconhecido à
Recorrente pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SLS no 55/2021. (Griffou-se)
Este é o relatório que interessa à análise da presente lide.

VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Tendo tomado ciência do Acordão em 12/04/2023 por meio eletrônico, e sendo o
Recurso interposto em 09/05/2023, é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Da análise dos autos é de extrema facilidade constatar que o Recurso Voluntário,
constitui-se uma reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados
pelo julgador de primeira instância.
Em suas alegações a Recorrente afirma que efetuou o registro contábil de
reconhecimento da receita proveniente do sucesso na ação judicial que consignou o direito de
excluir o ICMS da base cálculo nos preços que fornece para efeito de apuração de PIS e COFINS
conforme determinado no Ato Declaratório Executivo COSIT n° 20 de 13 de julho de 2015 que
trata de algumas OCPC (Orientações do Comitê de Pronunciamento Contábil), incluindo entre
essas a OCPC 08 – Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios
Contábeis-Financeiros de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia Elétrica, além de
afirmar que o reconhecimento da receita tributável registrado em sua contabilidade seguiu o
fluxo determinado no art. 35 da Lei n° 12.973/2014, por ser tratar de contratos de concessão de
serviço público.
É cediço que um ADE tem caráter normativo e vinculante, tanto para contribuinte
como para os órgãos de administração tributária e que uma OCPC é uma orientação emitida pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que esclarece assuntos específicos relacionados à
contabilidade.
A OCPC 08 citada pela Recorrente tem por objetivo e alcance:
Fl. 19781
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

Objetivo
1. O objetivo desta Orientação é tratar dos requisitos básicos de reconhecimento,
mensuração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios
contábil-financeiros de propósito geral das concessões e permissões públicas de
distribuição de energia elétrica brasileiras.
Alcance
2. Esta Orientação deve ser aplicada exclusivamente pelas concessionárias e
permissionárias públicas de distribuição de energia elétrica.
A orientação estabelece um mecanismo de definição de tarifas de energia elétrica
que deve ser capaz de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, sendo que esse
tipo de contrato (concessão e permissão), por possuir peculiaridades, em determinadas situações
os valores de tarifa estabelecido pode não cobrir os custos incorridos, gerando um direito (ativo),
ou no caso contrário, quando os custos orçados e incluídos na tarifa são superiores, cria-se uma
obrigação (passivo).
Diante dos novos procedimentos contábeis adotados após a adoção da IFRS pelo
Brasil, concluiu-se que os relatórios contábeis-financeiros de uso geral por contribuintes não
conseguiriam expressar o reconhecimento do ativo ou passivo de modo que atendesse as normas
contábeis, com isso, o CPC decidiu que os fatos contábeis relacionados a metodologia de
definição de tarifa de distribuição de energia elétrica seguiria as orientações da OCPC 08.
No presente caso, a Recorrente, ao obter sucesso na ação judicial e por orientação
da ANEEL, passou a ter um chamado passivo contingente junto aos clientes, devendo reduzir a
tarifa até o limite do valor consignado na ação judicial nos termos do item 10 do CPC 25.
10. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados
especificados::
(...)
Passivo contingente é:
(a) uma obrigação possível que resulta de eventos passados e cuja existência será
confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não
totalmente sob controle da entidade; ou
(b) uma obrigação presente que resulta de eventos passados, mas que não é reconhecida
porque:
(i) não é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos
seja exigida para liquidar a obrigação; ou
(ii) o valor da obrigação não pode ser mensurado com suficiente confiabilidade.
A OCPC 08 ainda faculta a possibilidade da concessionária aderir a forma de
contabilização proposta pela ANEEL, conforme item 7 da supracitada OCPC:
7. Para as concessionárias e permissionárias que aderirem à alteração contratual, da
forma como aprovada pela diretoria da ANEEL na 13a reunião pública extraordinária
realizada em 25 de novembro de 2014, mencionada nos itens IN10 a IN12 desta
Orientação, elimina-se, a partir do aditamento dos contratos de concessão e permissão e
consequente alteração nos procedimentos de revisão tarifária, a natureza contingente até
então presente, permitindo a tais entidades o reconhecimento do ativo ou do passivo
como instrumentos financeiros, ou seja, como valores efetivamente a receber ou a
pagar. Esse é um evento novo que altera a avaliação quanto à probabilidade de entrada
ou saída de recursos que incorporem benefícios econômicos para a entidade,
qualificando-se esses ativos ou passivos para o reconhecimento nas demonstrações
contábeis. É, a partir de sua ocorrência, que é assegurado ao concessionário o
reconhecimento dos saldos remanescentes apurados relativos às diferenças na Parcela A
Fl. 19782
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

e outros componentes financeiros que ainda não tenham sido recuperados ou
devolvidos.

Desta forma, faz-se necessário a verificação se houve adesão as alterações
promovidas ao setor de concessionárias de energia e se o valor relativo a devolução dos créditos
de PIS/COFINS provenientes de créditos obtidos em ação judicial favorável, efetivamente não
provocaram efeitos na apuração dos tributos federais ao longo do tempo e em que valor foi
oferecida tributação
Outro aspecto que traz incerteza ao julgamento está relacionado à não aceitação
pela autoridade fiscal do benefício fiscal que, supostamente, faz a juz a recorrente através do
reconhecimento pela Receita Federal através do Ato Declaratório Executivo (ADE DRF/SLS n°
55/2021).
A Recorrente apresenta em sua peça recursal argumentos para que caso vencida
no mérito em relação à autuação, que fosse reconhecido o seu benefício fiscal, contudo a decisão
em primeira instância foi lacônica ao negar o benefício apenas afirmando que a não houve
cumprimento das exigências formuladas no supracitado ADE.
Por todo exposto, conduzo meu voto no sentido de sejam os autos convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
I.
Tendo em vista as determinações previstas no Ato Declaratório Executivo
COSIT n 20 de 13 de julho de 2015 relacionados ao OCPC 08 –
Reconhecimento de Determinados Ativos e Passivos nos Relatórios
Contábeis-Financeiros de Propósito Geral das Distribuidoras de Energia
Elétrica, bem como do art. 35 da Lei n° 12.973/2014, informar se houve
adesão pela Recorrente das alterações promovidas pela ANEEL nos termos
do item 7 do supracitado OCPC;
II.
Em caso positivo do anterior, informar se o passivo regulatório imposto ao
contribuinte pela Agência Reguladora através de revisões tarifárias
decorrentes dos créditos de PIS/COFINS provenientes de créditos obtidos em
ação judicial favorável, efetivamente não provocaram efeitos na apuração dos
tributos federais ao longo do tempo e em que valor foi oferecida tributação
III.
Informar se o contribuinte preenchia no ano de 2018 os requisitos exigidos no
art. 2° do Ato Declaratório Executivo (ADE DRF/SLS n° 55/2021), de modo
a poder usufruir dos benefícios fiscais previsto no supracitado ADE e em caso
positivo, recalcular o valor dos tributos devidos;
IV.
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões.
V.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio.

É como voto

Fl. 19783
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.022 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11234.720045/2022-91

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 19784
DF CARF MF
Original